Tribunal: STJ
Processo: 0000224-42.2021.8.12.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895671 - MS (2025/0109144-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: L A DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em que a parte agravante foi condenada à pena de 20 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, por estupro de vulnerável, conforme art. 217-A,
, c/c art.
caput
226, inciso II, do Código Penal.
2. O Tribunal a quo manteve a condenação, negando provimento à apelação do agravante
e rejeitando os embargos infringentes opostos pela Defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por estupro de vulnerável
pode ser mantida com base na palavra da vítima, corroborada por outros elementos
probatórios, ou se deve ser reformada por insuficiência de provas, aplicando-se o
princípio do
.
in dubio pro reo
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais contra crianças, possui especial
relevância e pode fundamentar a decisão condenatória quando em harmonia com outros
elementos probatórios, como laudo pericial.
5. Alterar a conclusão do Tribunal estadual demandaria revolvimento fático-probatório,
procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.
6. O entendimento do Tribunal local não diverge do entendimento firmado nesta Corte
Superior, conforme exemplificado por precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49784895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 7593b0cf-57a8-4ef3-88c0-d328f0b449b8

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes sexuais contra vulneráveis possui
especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros
elementos probatórios. 2. O revolvimento fático-probatório é vedado em sede de recurso
especial, conforme Súmula n. 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, caput; art. 226, inciso II;
Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49784895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 7593b0cf-57a8-4ef3-88c0-d328f0b449b8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895671 - MS (2025/0109144-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: L A DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em que a parte agravante foi condenada à pena de 20 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, por estupro de vulnerável, conforme art. 217-A,
, c/c art.
caput
226, inciso II, do Código Penal.
2. O Tribunal a quo manteve a condenação, negando provimento à apelação do agravante
e rejeitando os embargos infringentes opostos pela Defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por estupro de vulnerável
pode ser mantida com base na palavra da vítima, corroborada por outros elementos
probatórios, ou se deve ser reformada por insuficiência de provas, aplicando-se o
princípio do
.
in dubio pro reo
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais contra crianças, possui especial
relevância e pode fundamentar a decisão condenatória quando em harmonia com outros
elementos probatórios, como laudo pericial.
Documento eletrônico VDA49784893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:54
Código de Controle do Documento: 0ebdc4dc-0dd9-479d-9e2d-1a19785c4316

5. Alterar a conclusão do Tribunal estadual demandaria revolvimento fático-probatório,
procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.
6. O entendimento do Tribunal local não diverge do entendimento firmado nesta Corte
Superior, conforme exemplificado por precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes sexuais contra vulneráveis possui
especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros
elementos probatórios. 2. O revolvimento fático-probatório é vedado em sede de recurso
especial, conforme Súmula n. 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, caput; art. 226, inciso II;
Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 571-584) interposto por L A DA S contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Consoante se extrai dos autos, a parte agravante foi condenada à pena de 20
anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A,
, c/c art.
caput
226, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 250-257).
Em segunda instância, o Tribunal
manteve a condenação,
a quo
negando provimento à apelação do agravante (fls. 327-345), e rejeitando os embargos
infringentes opostos pela Defesa (fls. 415-437).
No recurso especial, interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea a,
da Constituição Federal, o insurgente alegou violação do art. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal. Sustenta a Defesa que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL manteve a condenação do recorrente amparando-se tão
somente no depoimento da vítima, deixando de aplicar o princípio do
.
in dubio pro reo
Por fim, a Defesa pleiteou a reforma do acórdão vergastado, para absolver o
insurgente, nos exatos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 474-478), sobreveio juízo negativo de
admissibilidade fundado: i) na incidência da Súmula 7/STJ, pois a análise das questões
Documento eletrônico VDA49784893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:54
Código de Controle do Documento: 0ebdc4dc-0dd9-479d-9e2d-1a19785c4316

suscitadas implicariam em revolvimento fático-probatório; ii) na incidência da Súmula
284/STF, no que se refere à suposta violação do princípio
, visto que a
in dubio pro reo
Defesa não indicou quais artigos da lei federal relacionado ao princípio foram
violados (fls. 480-486).
Nas razões do agravo, postula-se o processamento do recurso especial, haja
vista o cumprimento dos requisitos necessários à sua admissão (fls. 495-512).
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo desprovimento do
agravo em recurso especial (fls. 550-558).
Decisão não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 561-566).
É o relatório.
VOTO
Visto que os requisitos formais foram preenchidos, bem como os fundamentos
da decisão agravada foram impugnados, conheço do agravo regimental.
No que se refere ao pedido de absolvição, o Tribunal local manteve a
condenação do recorrente, considerando suficientes para confirmação da materialidade e
autoria delitivas, os elementos coletados na instrução processual.
Assim restou ementado o acórdão (fl. 327):
"APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA –
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL
–
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO
PROBATÓRIO FIRME E SEGURO – PALAVRA DA VÍTIMA –
ESPECIAL RELEVÂNCIA – NÃO PROVIMENTO, COM O
PARECER. Se os elementos de convicção coligidos durante a instrução
processual mostram-se suficientes para a confirmação da materialidade
e autoria delitivas, considerando a firme e coerente palavra da vítima,
em ambas as fases da persecução penal, além do laudo pericial, inviável
o pedido de absolvição por insuficiência de provas. Nos crimes de
natureza sexual, especialmente contra crianças de tenra idade, como
regra, praticados na clandestinidade, as declarações da vítima
consubstanciam relevante meio de prova para o esclarecimento dos
fatos e para embasar decreto condenatório, notadamente quando dotadas
de coerência e em harmonia com outros elementos produzidos no
processo."

Em sede de embargos infringentes, rejeitados, o tribunal a quo ratificou a
condenação, sustentando que as declarações da vítima, além de constituírem relevante
meio de prova, guardam harmonia e coerência com outros elementos produzidos nos
autos, senão vejamos (fls. 435-436):
Documento eletrônico VDA49784893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:54
Código de Controle do Documento: 0ebdc4dc-0dd9-479d-9e2d-1a19785c4316

"(...) "A vítima, ao ser inquirida em Juízo, confirmou
totalmente as declarações prestadas na fase anterior (f. 32), afirmando
que sofreu abuso desde os 7 anos até os 11 anos de idade; quando
contou sobre os abusos foi para o Lar (casa de acolhimento); que o
acusado ameaçava de que sua irmã ficaria sem pai caso contasse dos
abusos, pois ele iria preso ou morreria; que decidiu contar porque não
aguentava mais a pressão; que ficou no Lar por um bom tempo, e nesse
tempo refletiu sobre o que acontecia, porque por mais que o acusado lhe
ameaçasse, teria que contar a verdade, porque estava no Lar, por
esconder, e o acusado solto, numa boa; que o acusado passava a mão
em seu corpo, depois ele se mostrava e mandava que tirasse a roupa;
que o acusado tirava a roupa e se esfregava na vítima e apertava sua
região íntima; que ele tocava nas suas partes íntimas, em cima e
embaixo; que, às vezes, ele tocava seu corpo com o pênis; que ele
chegou a colocar o órgão genital em seu ânus, por mais de uma vez,
duas ou três vezes; que nesse tempo não contou nada a sua mãe, que ela
só soube recentemente; que os abusos pararam bem antes de ir para o
abrigo; que os abusos começaram aos 7 anos, quando morava em
Amandina; que os abusos aconteciam na edícula de sua casa e em todas
as casas que moraram; que os abusos aconteciam, ou de madrugada, ou
quando sua mãe saía; que por um tempo, sua mãe saía e levava seus
irmãos, mas um deles ficava, e este ficava distraído na televisão; que
esse irmão tem ou vai fazer 15 anos; que seus irmãos nunca viram nada,
mas sua irmã Aline disse que ele já mexeu nela, levantou seu vestido e
passou a mão em seu corpo; que os abusos lhe machucaram algumas
vezes.
E há prova técnica nos autos, confirmando as declarações da
vítima, pois apesar de não demonstrar a ocorrência de conjunção carnal,
o laudo pericial de f. 21/24 aponta claramente para a prática de coito
anal, tal qual a vítima declarou em ambas as fases, pois consta no item 3
“DESCRIÇÃO”, presença de “frouxidão do esfíncter externo do ânus
maior que a habitualmente encontradas nos demais exames periciais”.
Portanto, inegável que a prova pericial confirmou as
declarações da vítima.
E o fato de ter constado do referido laudo pericial, no item 8
“CONCLUSÃO”, que “que não há elementos para afirmar ou negar que
a periciada tenha sido vítima da prática de conjunção carnal,
considerando-se a presença de hímem compatível com hímem
complacente”, longe está de demonstrar que outros atos libidinosos não
ocorreram." (...)

Do fragmento acima, atesta-se que o Tribunal estadual concluiu existirem
provas suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de estupro contra
vulnerável, em especial, a palavra da vítima, em harmonia com as demais provas dos
autos, como a pericial.
Dessa forma, alterar essa conclusão para acolher a tese da Defesa,
demandaria, necessariamente, o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado
conforme a Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49784893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:54
Código de Controle do Documento: 0ebdc4dc-0dd9-479d-9e2d-1a19785c4316

Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR
FALTA
DE
PROVAS.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
EM
CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. SÚMULA N.7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, em
delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima
tem especial relevância, desde que esteja em consonância com as
demais provas acostadas aos autos. Precedentes.
2. A Corte de origem motivadamente concluiu pela presença
de provas suficientes a comprovar a autoria e a materialidade do delito -
palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos.
Assim, para se verificar elementos aptos a ensejar a
absolvição do agravante seria necessário, invariavelmente, o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em
sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp n.
2.467.901/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
)
07/05/2024
10/05/2024

Ademais, verifico que o entendimento do Tribunal local, ao entender que a
palavra da vítima tem relevância especial nos crimes sexuais, podendo fundamentar a
decisão condenatória, quando corroborada com outros elementos probatórios, como no
caso em questão, não divergiu do entendimento firmado nesta Corte Superior.
Exemplificativamente:
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no
art. 253, parágrafo único, II, alínea "a", do RISTJ. O agravante foi
condenado em primeiro grau à pena de 23 anos e 09 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, por práticas delitivas capituladas no artigo
217-A, caput, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. Em
segunda instância, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao
apelo interposto pela Defesa para afastar a agravante do art. 61, inciso
II, alínea "f", do Código Penal, fixando a pena em 20 anos de reclusão,
em regime fechado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação por estupro de vulnerável pode ser mantida com base no
relato da vítima, quando as testemunhas não presenciaram os fatos e o
agravante negou veementemente os fatos a ele imputados.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima tem especial relevância em delitos
sexuais, desde que esteja em consonância com as demais provas
Documento eletrônico VDA49784893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:54
Código de Controle do Documento: 0ebdc4dc-0dd9-479d-9e2d-1a19785c4316

acostadas aos autos, como ocorreu na espécie, uma vez que os
depoimentos prestados deram respaldo à prolação do desate
condenatório.
4. A revisão dos fundamentos para concluir que não há prova
suficiente do cometimento do crime imputado ao recorrente demandaria
profundo revolvimento do material fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via eleita pelo insurgente, conforme a Súmula
7/STJ.
5. A pretensão defensiva esbarra no óbice da Súmula 83 do
STJ, pois o acórdão impugnado adotou compreensão da controvérsia
em total compasso com a jurisprudência atual desta Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima tem especial
relevância em delitos sexuais, desde que esteja em consonância com as
demais provas dos autos. 2. A revisão dos fundamentos para concluir
que não há prova suficiente do cometimento do crime imputado ao
recorrente demandaria profundo revolvimento do material fático-
probatório dos autos, procedimento inviável na via eleita pelo
insurgente, conforme a Súmula 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A;
Código Penal, art. 71; Código Penal, art. 61, inciso II, alínea "f";
Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII. Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no AREsp 2.468.387/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.467.901/SC, Rel.
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.05.2024."
(AgRg no AREsp n. 2.797.232/DF, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
30/4/2025
.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE
VIOLÊNCIA. SÚMULA N. 593 E TEMA N. 1.121 DO
STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
CARACTERIZAÇÃO
DO
CRIME.
ATOS
LIBIDINOSOS DIVERSOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL
RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
6. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, corroborada pelos
demais elementos de prova - no caso, as provas testemunhais e
documentais -, assume especial relevância. Precedentes.
7. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 871.265/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
08/04/2024
11/04/2024

O pleito de absolvição esbarra dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, ambas deste
STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49784893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:54
Código de Controle do Documento: 0ebdc4dc-0dd9-479d-9e2d-1a19785c4316

É o voto.
Documento eletrônico VDA49784893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:17:54
Código de Controle do Documento: 0ebdc4dc-0dd9-479d-9e2d-1a19785c4316

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0109144-6
AREsp 2.895.671 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002244220218120017 0000224422021812001750002 2244220218120017
224422021812001750002
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L A DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L A DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055155484520:1029@
2025/0109144-6 - AREsp 2895671 Petição : 2025/0056108-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 14:02:05
Código de Controle do Documento: 83A94FEF-BD2F-431E-9FC7-3417231F6912